Tribunal: TJMT
Processo: 1009300-43.2020.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009300-43.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0003-36 (EMBARGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno, reconhecendo a prescrição da execução fiscal fundada em crédito tributário de ICMS da competência de setembro de 2005.

2. O embargante alega contradição e omissão, sustentando a existência de avisos de cobrança, TAD,
DARs
e parcelamentos administrativos que teriam suspendido ou interrompido o prazo prescricional.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve, no acórdão embargado, omissão ou contradição quanto à análise de elementos aptos a interromper ou suspender o prazo prescricional do crédito tributário.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que não havia nos autos qualquer comprovação de auto de infração, impugnação administrativa, parcelamento válido ou outro ato apto a suspender ou interromper a prescrição.

5. A invocação da constituição definitiva da CDA não afasta o entendimento consolidado no Tema 383/STJ, que fixa o vencimento da obrigação como termo inicial do prazo prescricional em tributos sujeitos a lançamento por homologação não pagos nem autuados.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.

7. A oposição dos embargos revela inconformismo com o mérito da decisão, configurando caráter infringente e protelatório, ainda que não aplicada a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição no acórdão que reconhece a prescrição de execução fiscal de ICMS quando ausentes provas de atos administrativos aptos a interromper ou suspender o prazo. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa se reproduz integralmente,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO COMO TERMO INICIAL. TEMA 383/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fiscal relativa a crédito tributário de ICMS referente à competência de setembro de 2005, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

2. A decisão agravada firmou-se na ausência de elementos que comprovassem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, considerando o vencimento da obrigação como marco inicial do prazo quinquenal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o termo inicial da prescrição do crédito tributário submetido ao lançamento por homologação se dá com o vencimento da obrigação ou com a constituição definitiva do crédito, conforme data constante na certidão de dívida ativa.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 383, estabelece que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação e não pagos, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao vencimento da obrigação.

5. A alegação do agravante de que a constituição definitiva apenas se deu com a inscrição em dívida ativa não encontra respaldo na jurisprudência, que dissocia a inscrição da constituição formal do crédito para fins de contagem do prazo prescricional.

6. A inexistência de auto de infração, de impugnação administrativa ou de fato suspensivo ou interruptivo do prazo evidencia a inércia do Fisco, tornando flagrante a prescrição da pretensão executiva.

7. A aplicação da Súmula 622/STJ mostra-se inadequada ao caso concreto, dada a ausência de lançamento de ofício ou trâmite administrativo regular.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da execução fiscal de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação, quando não há pagamento nem lançamento de ofício. 2. A data da constituição definitiva do crédito, constante da certidão de dívida ativa, não pode postergar o início da contagem prescricional na ausência de atos administrativos interruptivos ou suspensivos.”

Em suas razões recursais, o embargante alega que o v. acórdão incorreu em contradição e omissão, ao não considerar: i) A existência de avisos de cobrança fazendários, com ciência em 2009, 2010 e 2011; ii) O lançamento de crédito por meio de TAD n° 4659259, lavrado em 17/12/2007; iii) Diversos Documentos de Arrecadação (DARs); e iv) A celebração de parcelamentos administrativos em face dos débitos inscritos, o que, segundo sustenta, suspenderia a exigibilidade dos créditos tributários conforme art. 151, VI, do CTN.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos de declaração, com provimento do recurso, para fins de reconhecimento da inexistência de prescrição do crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa n° 2020370173, cuja constituição definitiva se deu em 28/04/2016, segundo alega.

O embargado, SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA, apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, sua rejeição, sustentando que: i) Não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado; ii) A alegada existência de avisos de cobrança e parcelamentos não foi comprovada nos autos; iii) Os embargos são meramente infringentes e protelatórios, com inovação recursal e tentativa indevida de reexame de provas, o que é vedado na via integrativa; iv) Aplica-se, ao caso, o Tema 383 do STJ, e não a data da constituição da CDA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes embargos declaratórios foram opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo o reconhecimento da prescrição da execução fiscal fundada em crédito de ICMS do mês de setembro de 2005.

O embargante sustenta a existência de contradição e omissão, afirmando, em síntese, que o acórdão deixou de considerar elementos supostamente presentes no feito, como avisos de cobrança, TAD,
DARs
, e contratos de parcelamento, que teriam o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.

A pretensão recursal está fundada no art. 1.022, incisos I e II do CPC, ao argumento de que o v. acórdão embargado teria se omitido quanto à análise da documentação relativa aos supostos atos administrativos e parcelamentos, bem como incorrido em contradição ao desprezar tais elementos.

Todavia, já se percebe, de plano, que os embargos não visam sanar qualquer vício formal do julgado, mas sim obter rediscussão do mérito, em manifesta e inapropriada tentativa de infringência da decisão colegiada.

Explica-se: o julgado foi absolutamente claro ao fundamentar a inexistência de qualquer elemento, nos autos, que pudesse suspender ou interromper o prazo de prescrição. A decisão foi categórica ao assentar que não houve auto de infração, impugnação administrativa, parcelamento comprovado ou qualquer outro fato hábil.

Quando o julgado afirma que não houve lançamento de ofício, está se referindo à necessária formalização do crédito tributário por meio de auto de infração, instrumento que permite ao contribuinte impugnar e instaurar contencioso administrativo.

Não há, pois, contradição: o acórdão considerou que os elementos apontados não estavam nos autos ou não se qualificam como causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. Trata-se de entendimento jurídico claro, sem máculas.

A invocação da Súmula 622 do STJ é despropositada, pois pressupõe a existência de auto de infração e trâmite regular de processo administrativo fiscal, circunstâncias ausentes nos autos.

Em relação ao argumento de que o prazo prescricional teria como marco inicial a constituição definitiva do crédito constante na CDA (28/04/2016), também não prospera. A jurisprudência pacífica do STJ, consolidada no Tema 383, estabelece que nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não pagos e não autuados, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária.

A interpretação de que o prazo se inicia com a constituição definitiva colide com os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas e da razoável duração do processo.

Como bem assentado no acórdão embargado, o vencimento da obrigação ocorreu em 30/09/2005, e a execução somente foi proposta em 16/07/2020, ou seja, cerca de 15 anos após o vencimento, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva regularmente comprovada.

O que se verifica é que os embargos visam, de forma indevida, à rediscussão da tese jurídica já firmada, sob pretensa roupagem de omissão e contradição.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se admite o manejo de embargos de declaração com caráter infringente, salvo na hipótese de efetiva existência de vícios, o que manifestamente não ocorre no caso sub judice.

Nesse contexto, é legítimo concluir que os presentes embargos constituem verdadeiro inconformismo da parte vencida, que se insurge contra a conclusão do acórdão,
sem contudo
demonstrar a presença de qualquer vício de julgamento.

Trata-se de uso inadequado da via integrativa, configurando caráter protelatório, passível de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, o que se pondera, embora deixemos de aplicar neste momento por não constar nos autos reincidência processual.

Por todos esses fundamentos, voto no sentido de conhecer os embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do art. 1.022 do CPC, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025